Tribunal: STF
Processo: RE 1329783
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22.



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso.



    4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).